Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723794-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA em face da sentença que indeferiu o pedido inicial de revisão da Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes. Intimado quanto ao possível não conhecimento da preliminar arguida em contrarrazões pelos despachos de IDs 43532959 e 43903456, o apelado apresenta petição no ID 44329855 indicando o possível óbito do apelante, sem, contudo, fazer prova adequada de sua alegação. Assim, intime-se o apelado para apresentação da certidão de óbito do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando a indicação de possível fato superveniente. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2023 16:05:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador